Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO Avastim (Bevacizumabe). VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. USO OFF-LABEL. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA ABUSIVAS. RECUSA INDEVIDA.
1. À operadora de planos de saúde incumbe proporcionar ao consumidor o adequado tratamento necessário à cura de sua enfermidade, sendo inaceitável a negativa de autorização do procedimento sob a alegação de ausência de cobertura pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde, o qual é meramente exemplificativo.
2. Quanto ao medicamento registrado na Anvisa, ainda que sua bula não mencionasse a hipótese clinica pela qual foi prescrito pela médica – uso off-label –, persistiria a obrigação da seguradora em fornece-lo, pois lhe cabe tão-somente restringir eventuais doenças não cobertas, sem ter a faculdade de se imiscuir no tratamento indicado como imprescindível pelo médico.
3. Reputa-se abusiva a cláusula contratual que restringe direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos exatos termos do art. 51, § 1o, II, do CDC, qual seja, garantir ao segurado o normal uso dos serviços contratados, caso venha a deles necessitar.
4. Recurso não provido.